Tribunal: STF
Processo: ARE 1546687
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Diogo Roberto Neckel opôs embargos de divergência opostos contra acórdão da Segunda Turma assim resumido:



    Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACÓRDÃO EMBARGADO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO REJEITADO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu do agravo interno.



    2. A parte embargante aponta omissão no pronunciamento embargado, no que não analisado o mérito das questões suscitadas no extraordinário.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em saber se há vícios passíveis de serem sanados mediante embargos de declaração. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. O julgador não está obrigado a pronunciar-se acerca do mérito de recurso manifestamente inadmissível. 



    5. Os embargos de declaração não podem ser utilizados como instrumento para reexame de matéria já decidida, consoante jurisprudência pacífica do STF.



    IV. DISPOSITIVO



    6. Embargos de declaração rejeitados.



    A parte embargante sustenta haver sido adotado, no caso, entendimento divergente do contido nos acórdãos do Superior Tribunal de Justiça formalizado no julgamento do EREsp 228.432, ministro Humberto Gomes de Barros.



    É o relatório.



    2. Os embargos de divergência, protocolados por advogado constituído, foram opostos no prazo legal. 



    Registro, preliminarmente, que, em observância ao princípio da duração razoável do processo e por não vislumbrar prejuízo à parte recorrida, deixei de abrir prazo para sua manifestação, nos termos dos arts. 6º e 9º do Código de Processo Civil, c/c o art. 3º do Código de Processo Penal, e à luz da orientação consolidada pelo Supremo (ARE 999.021 ED-AgR, ministro Luiz Fux; ARE 1.350.900 ED-AgR-ED, ministra Cármen Lúcia; e RE 597.064 ED-terceiros-ED-ED, ministro Gilmar Mendes).



    Como se sabe, os embargos de divergência são instrumento processual que tem por objetivo uniformizar a jurisprudência, evitando decisões dissonantes entre os órgãos dos tribunais superiores. Seu cabimento está restrito à oposição (i) contra acórdão prolatado por Turma que, em recurso extraordinário ou agravo de instrumento, divirja de julgado de outra Turma ou do Plenário (RISTF, art. 330); (ii) contra pronunciamento de órgão fracionário que, em recurso extraordinário ou recurso especial, destoe da conclusão a que chegou qualquer outro órgão do mesmo tribunal, em sendo os acórdãos, embargado e paradigma, de mérito; ou, ainda em recurso extraordinário ou recurso especial, quando se revele descompasso com julgamento de qualquer outro órgão do mesmo Tribunal na hipótese de ser um acórdão de mérito e outro de não conhecimento do recurso conquanto apreciada a controvérsia (CPC, art. 1.043).



    Reputo inadmissíveis o embargos, no que toca à indicação como paradigmas de acórdãos do Superior Tribunal de Justiça.



    O Supremo firmou sua jurisprudência no sentido da inviabilidade da oposição de embargos de divergência, em que se indica como paradigma de divergência acórdão emanado de outro Tribunal. Nessa linha, menciono, ilustrativamente, o ARE 1.415.993 ARE-AgR-ED-EDv-AgR, ministra Cármen Lúcia, do qual extraio a ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACÓRDÃOS PARADIGMAS PROLATADOS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ACÓRDÃO EMBARGADO PELO QUAL MANTIDA NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO PELA AUSÊNCIA DE REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE, SEM ANÁLISE DE MÉRITO: DESCABIMENTO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    Ademais, são inadmissíveis os embargos, porquanto não houve, no acórdão embargado, pronunciamento sobre o mérito da questão objeto do extraordinário. Quanto ao ponto, o Supremo firmou jurisprudência no sentido da inviabilidade da oposição de embargos de divergência contra acórdão que não tenha analisado o mérito da controvérsia. Nessa linha, menciono, entre outros, os precedentes firmados no RE 1.145.032 ED-AgR-ED-EDv, Rel. Min. Rosa Weber; no ARE 1.085.289 AgR-EDv, Rel. Min. Celso de Mello; no RE 1.275.110 AgR-EDv, Rel. Min. Luís Roberto Barroso; no ARE 1.236.200 AgR-ED-EDv-AgR, da minha relatoria; e no RE 1.155.786 AgR-EDv-AgR, Rel. Min. Luiz Fux. Do acórdão desse último extraio a ementa: 



    AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. ARTIGO 1.043, III, DO CPC/2015. ÓBICE DAS SÚMULAS 279 e 454 DO STF. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE NÃO APRECIOU O MÉRITO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE DISSENSO JURISPRUDENCIAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA INADMITIDOS. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    Em síntese, são inadmissíveis os embargos de divergência, quando ausente, no acórdão embargado, pronunciamento sobre o mérito da questão objeto do extraordinário ou quando indicado, como paradigma de divergência, acórdão emanado de outro Tribunal.



    3. Ante o exposto, inadmito os embargos de divergência.



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 10 de novembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente